Tribunal: STF
Processo: ARE 1526678
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 3, p. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública por ato de Improbidade administrativa com pedido de ressarcimento do erário. Pedido liminar de compartilhamento de provas e de indisponibilidade de bens. Decisão que posterga para momento posterior à apreciação de pedido liminar. Reforma parcial. A decisão que posterga para momento posterior à apreciação de pedido liminar pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, porquanto traz, implicitamente, a ideia de que não restou comprovada, ainda, a presença dos requisitos suficientes para deferimento do pedido. Havendo indícios para a propositura da ação de improbidade, prova da existência do ato de improbidade e elementos que evidenciem a autoria, deve o Juízo, quando se tratar de ato que lesa o erário, determinar, de antemão, providências para garantia de recomposição do prejuízo, na forma do art. 7.º da Lei 8429/92, decretando-se a indisponibilidade de bens, incluindo o bloqueio de ativos do agente público ou de terceiros beneficiados, porquanto afiguram-se como medidas assecuratórias do resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, a reparação do dano ao erário ou a restituição de bens e valores havidos ilicitamente por ato de improbidade. Recurso a que se dá parcial provimento. Agravos internos prejudicados.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 9, p. 1).



    No recurso extraordinário interposto pela Andrade Gutierrez Engenharia S/A, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 5°, XXIII, 127, §1°, e 170, III, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta (eDOC 15, p. 11):



    “(...) é forçoso reconhecer que o v. acórdão recorrido violou frontalmente o princípio da unidade do Parquet estabelecido no art. 127, §1°, da Constituição, ao acolher o pedido de indisponibilidade patrimonial formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro na ação de improbidade proposta, não obstante a Recorrente tenha firmado, com outro órgão da mesma instituição – o Ministério Público Federal –, Acordo de Leniência sobre os mesmo fatos discutidos na demanda, assumindo a prática dos ilícitos e comprometendo-se a ressarcir os cofres públicos (o que vem sendo regularmente cumprido pela empresa).”



    A Odebrecht Engenharia Construção Internacional S/A, por sua vez, em recurso com fundamento no mesmo permissivo constitucional, aponta vulneração aos arts. 5º, XXII, 37, 170, II e III, da Carta da República.



    Nas razões do recurso, afirma que (eDOC 16, p. 9):



    “(...) a manutenção da medida cautelar de indisponibilidade de bens ratificada pelo r. Acórdão recorrido vai em sentido contrário à natureza do Acordo de Leniência e ao expresso desígnio do art. 3º, §3º do CPC/2015, em clara violação, portanto, ao referido dispositivo de Lei Federal. 24. No mesmo sentido, não se pode olvidar que a RECORRENTE, ao firmar o mencionado Acordo e, portanto, se comprometer com o Ministério Público – independente de esfera, se municipal, estadual ou federal –, já comprometeu parte de suas riquezas atuais e futuras justamente para a reparação dos danos cuja responsabilidade venha a, eventualmente, lhe ser imputada”. 



     A Terceira Vice-Presidência do TJRJ inadmitiu os recursos ante a incidência das súmulas 279, 282, 356 e 735 (eDOC 24).



     É o relatório. Decido. 



    As irresignações não merecem prosperar.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 



    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013. 



    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento cujo objeto é decisão que, nos autos de ação de improbidade, postegou apreciação de pedido de liminar de compartilhamento de provas e de indisponibilidade de bens.



    Por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se a Súmula 735 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente